Tribunal: TJES
Processo: 0002803-66.2014.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário; Servidor Público Civil
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002803-66.2014.8.08.0001
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELANY BARBOSA MASCARELLO e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0002803-66.2014.8.08.0001

APELANTE/APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A/
APELANTE
:
ELANY BARBOSA MASCARELLO

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
RECURSO ADESIVO
interposto por
ELANY BARBOSA MASCARELLO
em face da r. sentença proferida às fls. 272/278 pelo Juízo da 1ª Vara de Afonso Cláudio/ES, que afastou a prescrição, e no mérito, julgou procedente o pedido para declarar nulos os contratos temporários em análise, com direito à percepção dos salários, e para condenar o Estado ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS, concernente ao período de vinte meses, trabalhados entre 21/02/1991 a 10/08/1994, devidamente atualizados com jutos e correção monetária, nos termos da lei.

Em suas razões recursais (fls. 299/310-v), o Estado Apelante sustenta a impossibilidade de condenação ao pagamento de FGTS sem prévio pedido de declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados, diante da observância do princípio da congruência.

Alega que não se aplica o julgamento do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (ARE 709.212), pois não versava sobre condenação em face da Fazenda Pública, devendo incidir a prescrição quinquenal do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.

Argumenta que houve interpretação equivocada da modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada na repercussão geral, pois foi analisada em face de norma de cunho trabalhista.

Defende a legalidade da contratação temporária, pois a natureza permanente da atividade pública não afasta a autorização constitucional para a contratação temporária, já que a necessidade que tem que ser temporária.

Aduz que as contratações da requerente foram celebradas em períodos curtos, obedecendo ao prazo máximo de contratação legal, não tendo totalizado seis anos consecutivos, tampouco foram renovados sucessivamente, tratando-se de contratações únicas e pontuais, sempre com intervalo entre uma e outra, sendo indubitável a validade dos contratos temporários.

Por fim, afirma que conforme artigo 22 da Lei nº 8.036/1990, a partir da data da publicação desta (10/04/2000) aplica-se correção monetária pela TR e juros de 0,5% ao mês.

Recurso Adesivo manejado por ELANY BARBOSA MASCARELLO às fls. 315/316 requerendo tão somente a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência diante do tempo de trâmite da ação.

Contrarrazões apresentadas às fls. 317/325 pugnando pela manutenção da sentença.

Contrarrazões ao recurso adesivo pelo desprovimento do recurso (fls. 328/329).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de fevereiro 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 21.03.23.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0002803-66.2014.8.08.0001

APELANTE/APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A/
APELANTE
:
ELANY BARBOSA MASCARELLO

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme consta do Relatório, o
Estado
apelante
pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos, subsidiariamente, reconhecida a prescrição quinquenal e fixados os índices de atualização monetária do FGTS de acordo com a Lei nº 8.036/1990.

Em sede de apelação adesiva, ELANY requer a majoração dos honorários de sucumbência.

A r. sentença
afastou
a prescrição da pretensão,
reconhecendo a aplicação do prazo trintenário,
nos seguintes termos:

“
(...)

PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

O réu, em contestação acostada à fl. 258, alega que a matéria sub judice encontra-se prescrita.

Tal alegação não merece prosperar. Explico:

A Lei 8.036/1990, especialmente no art. 23, §5º e o Decreto 99.684/90 diziam que a prescrição do FGTS era trintenária, todavia o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 709212-DF, declarou a inconstitucionalidade de tais normas, fixando que o prazo prescricional para a cobrança de FGTS é quinquenal, na forma do art. 7º, XXIX da CF e, mais do que isso, modulou os efeitos de sua decisão, atribuindo-a efeitos ex nunc, a partir da data do julgamento pelo plenário, isto é,
13/11/2014.

Segue o acórdão acima mencionado:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional.
Prescrição quinquenal.
Art. 7º, XXIX, da Constituição.
Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica.
Necessidade de modulação dos efeitos da decisão
.
Art. 27 da Lei 9.868/1999.
Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc
. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado em 13/11/2014
, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Tal entendimento foi confirmado pelo julgamento do RE 522897-RN, vejamos:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos.
Prazo prescricional. Prescrição quinquenal.
Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica.
Necessidade de modulação dos efeitos da decisão.
Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex nunc.
Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 522897, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 25-09-2017 PUBLIC 26-09-2017)

Soma-se aos argumentos expostos recente decisão monocrática proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar recurso de demanda similar deste Juízo (REsp 1.399.864-ES), cuja parte final assim consta “
ante o exposto, dá-se provimento ao recurso determinando seu retorno à origem, para apreciar o mérito, observando o prazo trintenário
”.

Portanto, considerando que a data da propositura da presente demanda é 20/11/2006 (fl. 04), resta evidente que a ela incide a prescrição trintenária, nos termos da fundamentação supra.

Por estes motivos,
afasto
eventual prescrição sobre as verbas pleiteadas.”

Pois bem, concluo que
não
merece reparo a sentença no tocante ao exame da prescrição.

Isso porque,
em se

tratando de pleito de pagamento de valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
foi decidido em sede de controle difuso de constitucionalidade no ARE nº 709.212
a superação de entendimento anterior sobre a prescrição trintenária, diante da declaração de inconstitucionalidade do artigo 23, §5º da Lei nº 8.036/90
com modulação dos efeitos de modo a aplicar o prazo quinquenal apenas os processos ajuizados após a decisão (13.11.2014).

Inclusive, tal entendimento
com a modulação dos efeitos

restou
corroborado em sede de controle difuso de constitucionalidade no RE nº 522.897, que tratou justamente de
pedido de nulidade de contrato temporário com o Estado
do Rio Grande do Norte com o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS relativo ao período laborado
.

Depreende-se,
ainda,
da detida análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator acórdão proferido no ARE nº 709.212 que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade e da aplicação do entendimento quanto à prescrição quinquenal
deve ser aplicada nos seguintes termos
:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma,
para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
”

A
ssim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.
(p. 29)

(grifo nosso)

Importa salientar, por oportuno, que não se desconhece a orientação deste Egrégio Tribunal no sentido de aplicar a previsão do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 para as ações em que se pleiteia o pagamento de FGTS em virtude da nulidade de contratos administrativos em designação temporária por sucessivas renovações, sob o fundamento de ser norma especial, contudo, nos termos dos julgados do E. STF acima elencados, deve ser aplicado
na hipótese
o entendimento firmado em sede de repercussão geral, com a modulação dos efeitos.

No mesmo sentido, confira-se recente julgado desta E. 1ª Câmara Cível:

PROCESSO CIVIL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. Pagamento de FGTS.
Prescrição quinquenal incidência da modulação do are. 709.212/DF
. Correção monetária. Ipca-e. Recurso conhecido e desprovido.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento de que a tese firmada na repercussão geral não se aplica apenas às demandas que envolvam pessoa jurídica de direito privado, devendo incidir também nos litígios em que conste a Fazenda Pública como parte adversa, ou seja, deve ser aplicada a modulação dos efeitos do decisum proferido no are 709.212/DF, independentemente da natureza jurídica da parte ré (EDCL no RESP 1806086/MG, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/11/2020, dje 26/11/2020)
;2. Quanto ao recebimento do FGTS, a incidência da correção monetária deve ocorrer a partir de cada vencimento, tendo como base o ipca-e, bem como os juros pela remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme sedimentado no julgamento do RESP 1.495.146/MG tese 905. (TJES, classe: Apelação / remessa necessária, 024190293605, relator: Janete Vargas simões, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, data de julgamento: 14/09/2021, data da publicação no diário: 06/10/2021);3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AgInt 0031709-21.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022)

Assim, considerando que na data do julgamento da repercussão geral, o prazo prescricional
relativo à presente ação
já estava em curso, aplica-se os trinta anos a contar de
21/02/1991

(data do início do primeiro contrato temporário)
, de modo que, tendo sido a
presente ação ajuizada em
20/11/2006
(fl. 0
4
)
, não se operou a prescrição
do fundo do direito
.

Logo,
deve
nega
do provimento ao recurso
em relação ao reconhecimento da prescrição quinquenal.

Sobre o mérito do recurso,
é assente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que "
[...]
o servidor temporário mantém relação jurídico-administrativa com o Estado
[...]
" (
in
AgRg no AREsp 487.480/TO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014), nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, que prevê que "
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
".

Desse modo,
este
Egrégio Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, entendido que "
[...]
na contratação temporária, uma vez verificada a abusividade das renovações do contrato temporário

com a demonstração de que há permanência além de qualquer prazo razoável da relação profissional com o ente público
, que ampara toda e qualquer contratação pelo inciso IX do artigo 37 da Constituição da República -,
há que se considerar a nulidade deste contrato
[...]
" (
in
TJES, Apelação 63100001633, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto Designado: FABIO BRASIL NERY, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 12/05/2014, Publicação: 27/06/2014).

Tal orientação foi inclusive sedimentada no
Enunciado Sumular nº 22, do E. TJES
,
in verbis:

“
É devido
o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Por outro giro, o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, firmou a tese no julgamento do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº

0028123-53.2016.8.08.0000
no sentido de que
o
contrato temporário declarado nulo
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.
(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

In casu
, denota-se da documentação colacionada aos autos,
sobretudo da Declaração da Secretaria de Estado da Educação – Superintendência Regional de Educação Afonso Cláudio,
que a parte Autora foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de
professora
, nos períodos de
21/02/1991 a 26/09/1991, de 04/06/199
3
a 08/02/1994 e de 13/04/1994 a 10/08/1994
(fl
s
.
06
).

Desta feita, conclui-se que três contratações em designação temporária, de 7 meses,

8 meses e 4 meses, com grandes intervalos,
não evidenciam sucessivas renovações tampouco ultrapassam o período de duração legal do contrário temporário (2 anos).

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência d
esta 1ª Câmara Cível
:

APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO TEMPORÁRIO.
AGENTE PENITENCIÁRIO.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRAZO INFERIOR A 02 ANOS. PREVISÃO LEGAL. PERCEPÇÃO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ocupação de cargos públicos deve ocorrer mediante prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF), excetuando-se as possibilidades de nomeação para cargo comissionado e contratação temporária de servidores para atender necessidades transitórias de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF). Nessa hipótese "[...] deverão ser atendidas as seguintes condições: A) previsão em Lei dos casos; b) tempo determinado; c) necessidade temporária de interesse público excepcional" (STF - ADI 3210, Rel. : Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, 11/11/2004, DJ 03-12-2004).2. Aliás, o STF proclama que "A natureza permanente de algumas atividades públicas - como as desenvolvidas nas áreas da saúde, educação e segurança pública - não afasta, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira. Necessidade circunstancial agregada ao excepcional interesse público na prestação do serviço para o qual a contratação se afigura premente autoriza a contratação nos moldes do art. 37, inc. IX, da Constituição da República" (ADI 3247, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-158 DIVULG 15-08-2014 PUBLIC 18-08-2014)
3. No caso, o vínculo do apelante com o ente estadual por meio do contrato temporário para o cargo de agente penitenciário se deu tão somente pelo período de 11/02/2009 a 02/8/2010, ou seja, menos de 18 meses, a teor da LCE nº 461/2008, circunstância que denota que não foram desnaturadas as exigências do art. 37, IX, da CF, tampouco configurou burla ao postulado do concurso público para o acessos aos cargos da Administração Pública
, tendo em vista que o próprio apelante foi nomeado para dito cargo de provimento efetivo (Agente Penitenciário) dois dias depois de cessado o vínculo temporário com o ente estatal, isto é, já em 04/8/2010.4.
Logo, não há que se falar em nulidade do contrato temporário mantido pelas partes, de modo que o vínculo estatutário afasta a percepção de verba de natureza celetista (FGTS)
, conforme, inclusive, a jurisprudência firmada no âmbito deste TJES para questões semelhantes pertinentes ao mesmo cargo de Agente Penitenciário. 5. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES; AC 0007508-04.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 22/02/2022; DJES 01/04/2022)

Portanto,
no caso dos autos,
não houve contratação temporária por período superior ao razoável ou que pudesse configurar em burla ao princípio do concurso público, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade da contratação
e consequente pagamento do FGTS
.

Logo, realizada a contratação por designação temporária para atendimento da necessidade
emergencial d
o sistema de ensino público estadual
, a improcedência dos pedidos iniciais é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para julg
ar improcedentes os pedidos de declaração da nulidade dos contratos temporários, bem como do d
epósito do FGTS re
spectivo, nos termos da fundamentação acima.

Julgo prejudicado o recurso adesivo.

D
iante do acolhimento do recurso, inverto o ônus de sucumbência, e condeno
a
autora/apelada ao
pagamento d
as custas processuais
e
dos
honorários advocatícios que fixo em
15
% do valor
atualizado
da c
ausa
, conforme artigo 85, §
4
º, I
II
, do CPC,
suspendendo
a exigibilidade diante do deferimento da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0002803-66.2014.8.08.0001

APELANTE/APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A/
APELANTE
:
ELANY BARBOSA MASCARELLO

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL –
NULIDADE DO
CONTRATO TEMPORÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NO ARE Nº 709.212 –
AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS
RENOVAÇÕES – PRAZO DA CONTRATAÇÃO INFERIOR A DOIS ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

O STF declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária do FGTS (artigo 23, §5º, da Lei nº 8.036/1990), com modulação dos efeitos, de modo que estando o prazo prescricional em curso por ocasião do julgamento do ARE nº 709.212
(Tema 608)
,
ou seja, para as ações ajuizadas antes de 13/11/2019, a
plica-se o prazo anterior
trintenário.

2.
No caso dos autos, a documentação colacionada denota que
parte Autora foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de
professora
, nos períodos de
21/02/1991 a 26/09/1991, de 04/06/199
3
a 08/02/1994 e de 13/04/1994 a 10/08/1994,
de modo que as
três contratações em designação temporária, de 7 meses,

8 meses e 4 meses, com grandes intervalos, não evidenciam sucessivas renovações tampouco ultrapassam o período de duração legal do contrário temporário (2 anos).

3.
N
o caso dos autos,
r
ealizada a contratação por designação temporária para atendimento da necessidade
emergencial d
o sistema de ensino público estadual
,
por período razoável,
sem
que pudesse configurar em burla ao princípio do concurso público, não há que se falar em nulidade da contratação
e consequente pagamento do FGTS
.

4.

Recurso conhecido

e parcialmente
p
rovido
para
julgar improcedentes os pedidos iniciais
.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
dar

provimento
parcial
ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 21 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.